Tribunal: TJSP
Processo: 1008539-34.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Ação visando à restituição de valores descontados sob a rubrica "DEBITO CESTA" na conta, cumulada com indenização por danos morais. Débito referente a pacote de serviços bancários ("cesta fácil econômica"). Admissibilidade, na medida em que o próprio correntista optou pela contratação, que era facultativa. Não caracterização de abusividade, nem de ilicitude.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Ação visando à restituição de valores descontados sob a rubrica "DEBITO CESTA" na conta, cumulada com indenização por danos morais. Débito referente a pacote de serviços bancários ("cesta fácil econômica"). Admissibilidade, na medida em que o próprio correntista optou pela contratação, que era facultativa. Não caracterização de abusividade, nem de ilicitude. Repetição incabível. Inocorrência, de resto, de dano moral indenizável. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008539-34.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELOI
CRISTINO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1008539-34.2020.8.26.0196 - Franca - F - Voto no 45.746
Voto no 45.746
Apelação Cível no 1008539-34.2020.8.26.0196
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Apelante: Eloi Cristino Borges
Apelada: Banco Bradesco S.A.
Juiz de 1a inst.: Humberto Rocha
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Ação visando à restituição de valores
descontados sob a rubrica “DEBITO CESTA” na conta, cumulada com
indenização por danos morais. Débito referente a pacote de serviços bancários
(“cesta fácil econômica”). Admissibilidade, na medida em que o próprio
correntista optou pela contratação, que era facultativa. Não caracterização de
abusividade, nem de ilicitude. Repetição incabível. Inocorrência, de resto, de dano
moral indenizável. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária.
Trata-se de ação visando à restituição de valores descontados a título de
“débito cesta” na conta corrente do autor, cumulada indenização por danos morais
decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 141/144, de relatório adotado, que condenou o autor ao pagamento das
custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 em favor do requerido, cuja
execução permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Apela o vencido (fls. 149/154), sustentando que a conta corrente foi
aberta exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário junto ao INSS,
não sendo utilizados quaisquer outros serviços. Desse modo, sendo vedado à instituição
financeira cobrar taxas para a manutenção da conta, conforme dispõem os artigos 1o e 2o
da Resolução no 3402, de 06/09/2006, do Banco Central do Brasil, os valores cobrados
sob a rubrica “DEBITO CESTA” devem ser restituídos, bem como arbitrada uma
compensação pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1008539-34.2020.8.26.0196 - Franca - F - Voto no 45.746
Recurso isento de preparo e respondido pelo réu (fls. 156/162) que
defendeu a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
A r. sentença não comporta reforma, data venia.
Narra o autor, em sua inicial, que mantém junto ao réu a conta corrente
n.o 0003637-4 na agência 3887, na qual recebe benefício previdenciário e que durante
todo o relacionamento o réu vem efetuando descontos indevidos sob a rubrica
“DEBITO CESTA”, lhe causando prejuízos e danos morais. Argumentou que os artigos
1o e 2o da Resolução no 3402, de 06/09/2006, do Banco Central do Brasil, vedam
expressamente a cobrança de tarifas em conta aberta exclusivamente para o recebimento
de benefício previdenciário.
Todavia, não é o que se vê dos autos. O réu, em contestação, trouxe
provas suficientes de que o autor solicitou a abertura da denominada “Conta Fácil (PF)”
e optou pela cesta de serviços tipo “CESTA FÁCIL ECONÔMICA” para manutenção
da conta bancária.
No Termo de Adesão a Produtos e Serviços (fls. 74) consta, em destaque,
que:
“Os produtos e serviços abaixo relacionados são de contratação opcional, a
exclusivo critério do(s) Cliente(s) e, estarão sujeitos a aprovação do Bradesco.
E como se observa às fls. 72, o autor aderiu, em 20.08.2015, ao serviço
“Cesta Fácil Econômica”, caindo por terra a alegação de que a contratação de tal
produto teria sido imposta pelo banco.
Vê-se, ainda, que o autor possuía a Conta Benefício INSS de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1008539-34.2020.8.26.0196 - Franca - F - Voto no 45.746
0000000851829, junto à mesma agência em que foi aberta a conta no 0003637-4, tendo
autorizado expressamente o Banco a proceder a transferência dos valores de benefício
que seriam creditados na Conta de Benefício do INSS para a Conta-Corrente/Poupança
(fls. 75).
Ora, se o autor aderiu livremente ao serviço, também poderia solicitar o
seu cancelamento a qualquer tempo. Aliás, é o que se depreende do termo de adesão
firmado (fls. 74), em que ficou estipulado o seguinte: “III A contratação dos Produtos
e serviços exercida neste Termo de Adesão poderá ser cancelada pelo cliente neste
mesmo canal de contratação”.
Portanto, não havendo nos autos nenhuma comprovação de que o autor
tenha solicitado o cancelamento do produto/serviço, e muito menos da destinação
exclusiva da conta para o recebimento de benefício previdenciário, enquanto perdurar a
contratação dos produtos/serviços, os lançamentos questionados são legítimos.
Por conseguinte, sem fomento jurídico a pretensão de restituição de
valores porque tal penalidade exige cobrança indevida, o que definitivamente não
aconteceu.
E, de resto, nem mesmo com a melhor das boas vontades seria possível
vislumbrar qualquer dano moral capaz de autorizar compensação financeira em favor do
autor.
Desde priscas eras o Direito proíbe o "venire contra factum proprium",
visto que este (fato próprio) ao transcender a esfera do seu praticante repercute fática e
objetivamente sobre outras pessoas, nelas infundindo uma confiança que, se legítima,
precisa ser respeitada.
Enfim, conforme leciona ENÉAS COSTA GARCIA: “Se a conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1008539-34.2020.8.26.0196 - Franca - F - Voto no 45.746
própria vítima foi o fato determinante do dano não há razão para carrear ao demandado
qualquer obrigação de indenizar” (Responsabilidade civil por abalo de crédito e bancos de
dados. Juarez de Oliveira, 2008, p. 162).
Ademais, com toda a certeza, ainda que a tese do autor tivesse sido
referendada, não seria possível dizer de ofensa a direitos personalíssimos, mas quando
muito a de meros aborrecimentos ou percalços do cotidiano, como tais insuficientes para
autorizar compensação em dinheiro.
Enfim, com o insucesso do recurso e tendo sido arbitrados em primeira
instância os honorários de advogado em R$ 1.000,00, majoro tal arbitramento para R$
1.500,00, nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade
da justiça concedida ao vencido.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator